Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726986-27.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALDEIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TEMA 796/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido, por não haver irregularidade na cobrança do ITBI. A controvérsia trazida em sede recursal consiste em determinar se a parte autora, faz jus, ou não, à imunidade tributária para que seja restituída em relação ao valor pago do ITBI. Para sustentar a tese, traz julgado da Corte Especial deste TJDFT com posicionamento favorável a seu pleito. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas. 3. Trata-se de ação de repetição de indébito, cujo objetivo é a restituição de eventual valor cobrado a título de ITBI, em decorrência da integralização de imóveis em seu capital social. A parte autora pretende, portanto, o reconhecimento da imunidade tributária quanto ao ITBI incidente sobre a integralização ao seu capital social dos imóveis descritos na inicial. 4. Ressalto que a parte autora é pessoa jurídica de direito privado, desenvolve atividades imobiliárias, dentre as quais o aluguel de imóveis próprios, corretagem no aluguel de imóveis e incorporação de empreendimentos imobiliários, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID 52534687). 5. O art. 156, § 2o da Constituição Federal prevê duas hipóteses distintas de não incidência do ITBI: (i) transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital; e, (ii) transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento. 6. No presente caso, a matéria foi analisada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral pelo STF, citado na ementa dos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, verbis: "4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que "a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso". Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica". 7. Em conformidade com o decidido no Conselho Especial, bem como com o tema 796 do STF, pode-se concluir que a transmissão de bens imóveis para a integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária, assim a recorrente deve gozar de imunidade tributária na integralização de propriedade imobiliária ao seu capital, ante a comprovação de que pagou efetivamente o ITBI quando da integralização do imóvel ao seu patrimônio. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para que seja restituído à recorrente o valor pago a título de ITBI referente ao imóvel dos autos. 9. Sem honorários, por não haver recorrente vencido. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1787448, 07269862720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TEMA 796/STF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Novos Embargos de Declaração opostos pelo autor recorrente nos quais defende haver omissão e contradição no acórdão embargado. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foram expostos fundamentos suficientes para o acolhimento da pretensão do recorrente. Cumpre observar, ademais, que as teses supostamente não analisadas, as quais foram apontadas nos tópicos II, III e IV dos embargos de declaração, sequer foram suscitadas anteriormente pelo embargante nos autos. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, não havendo que se falar em contradição. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo ao embargante interpor o recurso que entender cabível. V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1815744, 07269862720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta ofensa ao art. 156, § 2o, I, da CF. No entanto, verifica-se que os acórdãos foram proferidos nos termos da tese fixada no Tema n. 796/STF, que trata do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. A divergência do entendimento adotado exigiria o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal